Tribunal: TJPA
Processo: 0810550-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810550-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FEITOSA DE ARAUJO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. COBRANÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. EFICÁCIA. OBSTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer - Inteligência da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO FEITOSA DE ARAÚJO, nos autos da Ação de Acertamento de Relação Jurídico-Obrigacional Consumerista c/c Indenização por Danos Morais, Obrigação de Fazer, Pedido de Tutela Antecipada e Inversão do ônus da Prova (processo originário nº 0003810-78.2014.8.14.0049), proposta em desfavor de B. V. FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, instituição financeira ora agravada, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel – PA (ID. 2532755), que, ao analisar impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu pedido do impugnante/agravado, reconhecendo que o termo para cumprimento de multa cominatória fixada pelo Magistrado inicia-se com a intimação pessoal do devedor, não sendo bastante a intimação via Diário Oficial, nem na pessoa de advogado.

Em suas razões (ID. 2532443), o agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade da prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Contrarrazões recursais (ID. 6145407), nas quais a instituição financeira agravada requer o improvimento do presente Agravo de Instrumento e manutenção da decisão agravada.

Redistribuídos os autos, vieram conclusos à minha Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, em suas razões (ID. 2532443), o agravante/exequente sustenta, em suma, ser devida a cobrança do valor máximo das astreintes fixadas, objeto de cumprimento de sentença em razão do inadimplemento voluntário da obrigação de fazer fixada no referido título judicial.

Aduz ser desnecessária a intimação pessoal do agravado/executado para o cumprimento da obrigação.

Aponta que a intimação do causídico do agravado/executado, via publicação, seria suficiente para

iniciar a incidência de multa pela inobservância do prazo de cumprimento voluntário da obrigação de

fazer fixada judicialmente.

Não assiste razão ao agravante/exequente.

Isso porque, nos termos da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após o trânsito em

julgado de sentença que estabelece obrigação de fazer acompanhada de e iniciada a fase de astreintes

cumprimento de sentença,
a intimação pessoal do réu é condição essencial à cobrança da multa

cominatória
, medida que não se confunde com a intimação, via publicação no Diário de Justiça, do

causídico que patrocina os interesses do devedor.

Após controvérsias acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, com a vigência do CPC/2015, a Corte teve a oportunidade de reafirmar a tese, vide julgamentos do AgInt nos EAREsp 1.029.346/RJ e do EREsp 1.725.487/SP, estabelecendo definitivamente que "
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
".

Nesse sentido, são diversos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória (astreintes) tem incidência a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.883.031/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILDADE. SÚMULA 410/STJ. EXECUÇÃO COLETIVA DO ART. 98 DO CDC. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Controvérsia relativa à exigibilidade das astreintes e à legitimidade do Ministério Público para deduzir pedido de cumprimento de sentença coletiva pertinente a direitos individuais homogêneos.

2. Nos termos da Súmula 410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'.

3. Subsistência da referida súmula na vigência do CPC/2015
, conforme precedente da Corte Especial. (...) RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.801.518/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃO OCORÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. Polêmica central referente à exigibilidade de astreintes cominadas sem intimação pessoal do devedor.

2. Inocorrência de decisão 'extra petita' no julgamento do recurso especial, pois os pedidos são interpretados de forma lógico-sistemática, abrangendo não só aqueles formalmente deduzidos no capítulo próprio, mas também aqueles extraídos do corpo da petição inicial/recursal, conforme se deduz da pretensão da parte.

3. Caso concreto em que houve pedido expresso de exclusão das astreintes no corpo da petição recursal, não havendo falar em julgamento 'extra petita'.

4. Nos termos da Súmula 410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'.

5. Subsistência da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente da Corte Especial.

6. Caso concreto em que o devedor não foi intimado pessoalmente da cominação das astreintes, sendo inexigível o respetivo valor.

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.819.506/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

3. As questões afetas a fixação e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, não se sujeitam à preclusão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.929.909/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Não é outro o entendimento já manifestado por esta Segunda Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE MULTA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

1- Há necessidade de prévia intimação pessoal da requerida para cumprimento da obrigação no prazo fixado, para, depois, na hipótese de inércia, ganhar eficácia a multa cominada.

2 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801033-25.2023.8.14.0000 BELÉM, Relator: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES, Data de Julgamento: 13/12/2023, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/12/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO A QUO DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. ATOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ATUALIZAÇÃO ESCORREITA DO VALOR DEVIDO À TÍTULO DE DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 SOBRE MULTA COMINATÓRIA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Á UNANIMIDADE. 1. Estando a matéria discutida em sede de apelação pacificada pela Súmula nº 410 do C. STJ, bem como já tendo sido alvo de julgamento em sede de julgamento de recurso repetitivo REsp 1.333.988/SP, o referido recurso comporta julgamento monocrático, a teor do previsto nos arts. 932 e 1.011 do CPC/2015. Soma-se a isso a ausência de dialeticidade ao agravo interno interposto, eis que este não ataca de maneira específica a decisão guerreada, limitando-se a repetir a matéria veiculada no recurso de apelação. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do preconizado pela Súmula nº. 410 do C. STJ, faz-se necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que não restara comprovado nos autos.
3. Atualização do valor devido à título de dano moral feita de forma escorreita, eis considerou como marco temporal para a contagem de juros o evento danoso ocorrido em 14.02.2005 (inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito) e para fins de correção monetária, a data de prolação da sentença (06.12.2012), nos termos da Súmula 362 do C. STJ. 4. Inaplicabilidade da multa do art. 475-J do CPC/73 sobre astreintes e honorários sucumbenciais. 5. Os argumentos trazidos pelo agravante não ensejam a modificação no decisum atacado, eis que o mesmo se encontra bem fundamentado na lei e jurisprudência. 6. Recurso conhecido e desprovido á unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00240504520138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/10/2019)

In casu
, conforme esclarecido pelo Magistrado de origem, não houve intimação pessoal do agravado/executado para o cumprimento da obrigação de fazer fixada, motivo pelo qual resta inviável a cobrança do valor referente às astreintes.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024